Tribunal: TJPA
Processo: 0010544-02.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010544-02.2013.8.14.0301

APELANTE: TIP TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA, JOSE JURANDIR CORREA

APELADO: EUDES COSTA DE HOLANDA JUNIOR, EUDES COSTA DE HOLANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUBLOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PELO SUBLOCADOR. RESCISÃO DA AVENÇA POR CULPA DO CONTRATADO. RESCISÃO E DEVOLUÇÃO DO IMPORTE COM MULTA COMO MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0010544-02.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

APELANTES:
TIP TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA e JOSE JURANDIR CORREA

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES DA SILVA – OAB/PA 5.041

APELADOS:
EUDES COSTA DE HOLANDA JUNIOR e EUDES COSTA DE HOLANDA

ADVOGADO:

CARLOS MAIA DE MELLO PORTO – OAB/PA 8.910

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de rescisão contratual e pedido liminar proposta
EUDES COSTA DE HOLANDA JUNIOR e EUDES COSTA DE HOLANDA
, objetivando

desfazer a avença com
TIP TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA e JOSE JURANDIR CORREA
, com a imposição da multa contratual em seu favor.

Sentença:
rejeitando a preliminar de incompetência e de intervenção de terceiros,

de procedência do pedido, uma vez que, os requeridos não cumpriram com a pactuação de cessão, o que por sua vez, atrairia a devolução do importe pago e a implicação de multa em seu desfavor.

Apelação:
por

TIP TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA e JOSE JURANDIR CORREA
, cingindo sua defesa na impossibilidade de reunião das ações, necessidade de composição da lide pelo dono do imóvel e inexistência de qualquer causa de rescisão contratual.

Recurso manejado em:
26 de julho de 2021.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID.

13668461.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023 diante da redistribuição do feito à minha relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0010544-02.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

APELANTES: TIP TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA e JOSE JURANDIR CORREA

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES DA SILVA – OAB/PA 5.041

APELADOS:
EUDES COSTA DE HOLANDA JUNIOR e EUDES COSTA DE HOLANDA

ADVOGADO:

CARLOS MAIA DE MELLO PORTO – OAB/PA 8.910

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento colegiado doravante proferido.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o acerto ou desacerto da sentença de procedência do pedido de rescisão, com decote da verba a título de multa contatual.

Muito bem.

Objetivamente. Não há que se falar em incompetência do Juízo sentenciante, uma vez que, havendo discussão em ação de despejo movida entre o proprietário
Elson de Almeida Pereira em face de
TIP TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA e JOSE JURANDIR CORREA ̧
inexoravelmente a relação entre estas ultimas e os Recorridos também deveria ser julgada em conjunto de compreensão judicante sob pena de decisão conflitante.

De mais a mais, não há que se falar em obrigatoriedade da integralização de
Elson de Almeida Pereira no polo passivo, uma vez que a avença foi feita sem sua anuência o que não lhe habilita como quem possa sofrer os efeitos da rescisão da avença sublocadora.

A compreensão de que se colhe dos autos é de que
TIP TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA e JOSE JURANDIR CORREA
sublocaram o imóvel havido de Elson de Almeida Pereira, comprometendo-se a quitar os débitos diretos com o locador original, entregar as chaves aos sublocatários com o imóvel livre e desembaraçado. Doc. Id. 13668429 - Pág. 3, bem como adimplir até o final do contrato primevo, suas obrigações para com o proprietário.

Do ID. 13668429 - Pág. 6
EUDES COSTA DE HOLANDA JUNIOR e EUDES COSTA DE HOLANDA,
depositaram a verba pactuada.

Ao ID. 13668447 - Pág. 3, não houve cumprimento por parte
TIP TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA e JOSE JURANDIR CORREA,
tanto o é que

Elson de Almeida Pereira moveu ação de despejo cuja procedência foi anunciada por sentença nos autos de nº: 0002035-19.2012.8.14.0301.

Desta forma, patente o descumprimento, por
TIP TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA e JOSE JURANDIR CORREA,
de suas obrigações contratuais, o que atrai não somente a obrigação de devolução do importe pago, mas também adicionado da multa contratual e atualizadores.

Isso porque, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que permanece a obrigação do locatário primeiro, ainda que aquando da sublocação:

[...] A teor da jurisprudência deste Tribunal, mesmo existindo contrato de sublocação, a responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis é da parte locatária; sendo subsidiária a do sublocatário, ex vi do art.
16
da Lei n.
8.245
/91. [...] (
AgRg no Ag 1145606/RS
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010)

Desta forma, acertado o texto sentencial que determinou a devolução por
TIP TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA e JOSE JURANDIR CORREA
dos valores recebido
s, inclusive com a fixação da multa contratual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/10/2024